Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE E INTERESSE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE FORMA MERCANTIL. NECESSIDADE. ART. 551 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO, PRELIMINATES REJEITADAS E DESPROVIDO.

1. A presença das condições da ação deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção.

2. Possui legitimidade e interesse para ajuizar a ação de exigir contas aquele que afirmar que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem. 2.1. Ainda que não tenha havido ainda a interdição do autor da ação, o exercício de fato da administração de seus bens pelo réu possibilita o ajuizamento da ação.

3. O art. 551 do Código de Processo Civil dispõe que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos”.

4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.